Tribunal: STF
Processo: ARE 1490498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MARIA ALTEMIRA DE BARROS CARDINALLI e por COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de MARIA ALTEMIRA DE BARROS CARDINALLI e COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DESAPROPRIAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO VALOR APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.



    1. Fica mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.



    2. O pagamento de indenização em desapropriação direta restringe-se à área efetivamente registrada, e não aquela constante do IPTU.



    3. Base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, conforme entendimento do E. STF.



    4. Juros moratórios corretamente fixados



    5. Honorários Advocatícios arbitrados de acordo com a legislação de regência. Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário de MARIA ALTEMIRA DE BARROS CARDINALLI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 1, inciso IV; 30, incisos I e IV; 5º, caput, incisos II, XXIV e LIV; 60, §40, inciso III - c/c artigos 164 §2º; 43§ 2°, inciso II; 182 §4º, inciso III; e 22, inciso I -; 93, inciso IX; 170, caput ; e 182, §4° da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que os juros compensatórios na desapropriação e, por extenso, na instituição de servidão administrativa, por força jurisprudencial e legal (DL 3.365141, art. 40), são aqueles fixados com o objetivo de compensar o proprietário em razão da ocorrência de imissão provisória na posse.



    [...]



    Conforme |os preceitos do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, incluídos pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001:



    “Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.”



    [...]



    A redação do caput do artigo 15-A passa a definir, em termos práticos, a incidência dos juros compensatórios de seis por cento ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos, mas com a ressalva de que a base de cálculo dos juros compensatórios não deve ser sobre a integralidade do valor da diferença eventualmente apurada, uma vez que, como o expropriado pode levantar somente parte, ainda que significativa (80%), do valor oferecido pelo expropriante quando da imissão na posse, deve a parte remanescente (20%) ficar de fora do cálculo.



    [...]



    Por sua vez, a base de cálculo dos juros moratórios, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei n° 3.365, de 1941, será, na mesma linha, a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta pi r cento) do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Esse entendimento é pacífico no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça, conforme os julgados com circunstâncias análogas:



    II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, admite-se a incidência de juros compensatórios em ação de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, ainda que o imóvel seja improdutivo, excluindo-se sua incidência no período compreendido entre a entrada em vigor da Medida Provisória 1.901, de 24 de setembro de 1999, e a publicação da decisão que deferiu a medida liminar na ADI 2.332/DF (13.9.2001). IV - A base de cálculo dos juros moratórios é a diferença dos 80% ofertados e o valor da condenação, sendo devido no 1º de janeiro do ano seguinte em que deveria ser paga a indenização." (destaquei) (AgRg no REsp 1.411.984/CE, rel. Min*. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j.: 27/10/2015).



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Já quanto à insurgência de MARIA ALTEMIRA DE BARROS CARDINALLI, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante se extrai do laudo oficial, cuida-se de ação de desapropriação de imóvel com três pavimentos situado à Avenida Ipiranga n.º 1110/1114/1120 e 1126, bairro República desta Capital, com área total de construção de 1.561,26 metros quadrados, e área total de terreno, segundo o levantamento da expropriante, de 695,83 metros quadrados e, segundo o título de propriedade do imóvel, 688 metros quadrados. Tendo o magistrado optado pelo levantamento da expropriante, mais benéfico aos apelados.



    Pois bem, como é cediço, a desapropriação nada mais é que o ato pelo qual o Estado toma para si ou transfere para terceiros bens de particulares, mediante pagamento de justa e prévia indenização.



    A indenização é justamente o pagamento de uma importância que recomponha o património da pessoa desapropriada.



    A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXIV, determina, no processo de desapropriação, a indenização a ser paga pelo Poder Público, para ser juridicamente válida, a exigência de três requisitos: a) justa; b) prévia; e c) em dinheiro.



    Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.



    Assim, incumbe registrar que o valor da indenização foi corretamente fixado, em consonância com o bem fundamentado laudo pericial.



    Em que pese a argumentação dos apelantes no sentido de existir discrepância entre o valor encontrado pelo experto oficial e seu assistente técnico, não se pode prestigiar a tese de que um dos imóveis utilizados como parâmetro não é adequado para tal finalidade. O critério de escolha dos elementos comparativos (constantes nas fls. 117) mostra que o perito escolheu seis imóveis próximos ao do expropriado, quatro deles muito próximos (trés na Avenida Rio Branco e um na Avenida São João) e outros dois que distam um pouco (há uma estação de metrô) da localidade (um na Rua Sólon e outro na Rua São Caetano). Desta forma, há um padrão técnico para se determinar na maneira mais correta o valor do metro quadrado.



    Não bastasse isso, o perito, quando da análise dos quesitos dos apelados, salientou:



    “Com relação ao valor unitário do terreno o signatário esclarece que, tal como preconizam as normas vigentes, foi utilizada a transposição de valores de terrenos baseada nos índices fiscais publicados pela Municipalidade. Após o saneamento da amostra, não foram observados elementos discrepantes, que estivessem foram do intervalo indicado nas normas. Desta forma, a retirada aleatória de apenas um elemento comparativo sugerida pelo Sr. Assistente não se justifica.” (fis. 306, SIC)



    Quanto à idade e valor das benfeitorias, o perito, quando dos esclarecimentos, apontou o critério para determinar o valor das mesmas:



    “As Benfeitorias serão avaliadas tomando-se por base os critérios e os Valores Unitários de Venda estabelecidos a partir do estudo 'Edificações - Valores de Venda — 2002', elaborado por Comissão de Peritos nomeada pela Portaria n? 01/99 da CAJUFA - Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda." (fls. 308)



    Verifica-se, portanto que o perito judicial elaborou o laudo em conformidade com as normas técnicas exigidas para avaliações.



    No presente caso, o perito do juízo especificou claramente a forma pela qual encontrou o valor da área desapropriada.



    O experto também respondeu, com clareza e pormenorizadamente aos quesitos formulados pelas partes (fls. 304/313).



    Ao contrário do sustentado pela apelante, a pesquisa com todos os indicadores, os parâmetros utilizados para o “quantum” devido, foi realizada de forma pormenorizada no laudo pericial, totalmente dotado de imparcialidade, não havendo motivo para a sua rejeição.



    Não merece acolhida a tese de que a área a ser levada em consideração deve ser a constante do IPTU. O C. Superior Tribunal de Justiça (quando do julgamento do REsp 1.075.293/MT (Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 04/11/2010, DJe de 18/11/2011) firmou entendimento de que se houver divergência entre a área registrada e a área real do imóvel, é aquela que deve prevalecer e ser indenizada.



    [...]



    Assim, não há sentido em se utilizar, em detrimento da área no título de propriedade do imóvel ou, como no caso, contida no levantamento da expropriante, a área do IPTU.



    Desta forma, deve ser mantida a indenização fixada na sentença recorrida, que usou por base o minucioso laudo pericial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente